Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-09.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNA TAYNNA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROPRIEDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DA CORRENTISTA. INSTALAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETOS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FACILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS ENVOLVIDOS. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de intempestividade das Apelações interpostas pelos Réus Nu Pagamentos S/A e Neon Pagamentos S/A - Instituição de Pagamento deve ser rejeitada, pois os Embargos de Declaração opostos pela parte Autora não se limitaram à correção de erro material, mas sanaram omissão relevante no dispositivo da sentença, modificando seu conteúdo decisório. Essa alteração substancial reabre o prazo recursal para todas as partes, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC/15. Acrescente-se que a jurisprudência do c. STJ preleciona que os Embargos de Declaração só não interrompem o prazo recursal em caso de intempestividade ou de manifesto descabimento. 2. Malgrado a existência de pedido genérico em razões de Apelações acerca da atribuição de efeito suspensivo aos Apelos, os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. 3. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. 4. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 5. Os Bancos que intermediaram o recebimento de valores pelos terceiros golpistas também são partes legítimas para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta deles para a causação do dano. 6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 7. De acordo com o entendimento que se extrai do REsp no 2.124.423/SP, há responsabilidade objetiva do banco digital por danos causados à vítima de golpe virtual, quando a instituição financeira não comprova ter cumprido integralmente as exigências normativas do Banco Central, especialmente no que se refere à verificação da identidade e qualificação do titular da conta utilizada na fraude. 8. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, além da ausência de prova de procedimentos adotados para a abertura e manutenção de contas bancárias, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 9. No caso concreto, contudo, restou configurada também a concorrência de causas, na medida em que foi demonstrado que a conduta da correntista permitiu o acesso de terceiros às contas bancárias dela. 10. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do art. 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 11. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas. 12. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer que cada uma delas deve suportar os prejuízos materiais na mesma proporção. 13. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento cotidiano, não resta configurado o dano moral pleiteado pela Autora. 14. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 14, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor; 42 e 43, ambos da LGPD; 186, 927 e 945, todos do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a culpa concorrente no caso dos autos, além de reconhecida a responsabilidade exclusiva do banco recorrido, e a caracterização de dano moral passível de indenização. Quanto à matéria, alega dissenso pretoriano, indicando números de julgados do STJ, sem trazer os trechos ou ementas para fim de demonstração da divergência; c) artigo 494 do CPC, defendendo a intempestividade da apelação interposta pelo recorrido e inobservância da coisa julgada. No aspecto colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 14, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor; 42 e 43, ambos da LGPD; 186, 927 e 945, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à configuração de culpa concorrente (vide itens 9 a 11 da ementa acima), bem como quanto à inocorrência de dano moral, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Registre-se, ainda, que a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação(...)”(grifei) (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 494 do CPC e quanto à divergência indicada. Quanto à matéria, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “A preliminar de intempestividade das Apelações interpostas pelos Réus Nu Pagamentos S/A e Neon Pagamentos S/A - Instituição de Pagamento deve ser rejeitada, pois os Embargos de Declaração opostos pela parte Autora não se limitaram à correção de erro material, mas sanaram omissão relevante no dispositivo da sentença, modificando seu conteúdo decisório. Essa alteração substancial reabre o prazo recursal para todas as partes, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC/15. Acrescente-se que a jurisprudência do c. STJ preleciona que os Embargos de Declaração só não interrompem o prazo recursal em caso de intempestividade ou de manifesto descabimento.” (vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012